Tribunal: TJDFT
Processo: 0711037-32.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA EXCLUSIVAMENTE INDICIÁRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. ART. 386, VII, CPP. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela querelante contra sentença absolutória que absolveu o querelado da prática do crime do artigo 140, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, por insuficiência de provas.
2. Pedido: condenação do querelado e fixação de reparação mínima dos danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório comprova a prática do crime de injúria em contexto de violência doméstica; e (ii) estabelecer se os elementos constantes dos autos superam a dúvida razoável exigida para fundamentar decreto condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A palavra da vítima, embora relevante em casos dessa natureza, não veio acompanhada de prova corroborativa mínima.
5. As testemunhas ouvidas não presenciaram os fatos, limitando-se a reproduzir a narrativa da vítima, sem qualquer percepção direta do ocorrido.
6. A documentação clínica juntada comprova estado emocional abalado, mas não a materialidade da injúria específica narrada na queixa-crime.
7. A referência oriunda da instituição escolar apresenta conteúdo genérico e não estabelece nexo com o fato objeto da acusação.
8. O interrogatório do recorrido não revelou confissão integral ou inequívoca da conduta descrita, devendo ser avaliado em conjunto com a prova produzida.
9. Persistindo dúvida razoável quanto à prática do delito, aplica-se o princípio in dubio pro reo, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, embora relevante nos crimes de violência doméstica, exige suporte mínimo em prova independente. 2. Documentação clínica e referência escolar genérica não comprovam materialidade do fato imputado. 3. Declaração isolada do acusado não configura confissão suficiente. 4. Diante de dúvida razoável, impõe-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.”
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 140, caput, CPP, art. 386, VII, Lei 11.340/2006, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0708524-52.2023.8.07.0006, Rel. Esdras Neves.